Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729689-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB SUPER GERADORA DE ENERGIA LTDA, MARLLON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, RENATO PETIT CAPUTO DESPACHO Ao consultar o sistema PagCustas, observei que estas não foram recolhidas pelo recorrente no momento da interposição do agravo. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento tempestivo ou recolher em dobro no termos do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator